Tribunal: TJDFT
Processo: 0732153-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela exequente, EUNICE REZENDE DE AGUIAR, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que deferiu parcialmente a impugnação à penhora apresentada por PLÍNIO CESAR MARQUES, para reconhecer a impenhorabilidade e determinar o desbloqueio do valor de R$ 25.168,54, aplicados em Letra de Crédito do Agronegócio (LCA). Transcrevo a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por EUNICE REZENDE DE AGUIAR em face de NILTON NOVATO DA COSTA, PLÍNIO CÉSAR MARQUES e GILBERTO CARVALHO. Compulsando os autos, verifico que foi realizado o bloqueio de ativos financeiros do Executado PLÍNIO CÉSAR MARQUES, no valor de R$ 60.247,40 (sessenta mil, duzentos e quarenta e sete reais, e quarenta centavos), perante Nu Investimentos S. A. – VTVM, via SISBAJUD (ID 228798358). Intimado sobre a medida, o Executado PLÍNIO apresentou impugnação à penhora, na qual alega impenhorabilidade da quantia, sob o argumento de que os valores bloqueados são investimentos de verbas trabalhistas. Relata que, em 2019, aderiu a plano de demissão incentivado e que passou a receber aposentadoria por tempo de contribuição, tendo aplicado os valores recebidos em Letra de Crédito do Agronegócio – LCA, com o objetivo de gerar renda mensal para sua subsistência. Por esse motivo, entende que os valores bloqueados devem ser liberados, por possuírem natureza alimentar. Além disso, afirma que houve excesso de penhora, pois o valor devido na presente execução é de R$ 73.887,41, mas que a certidão emitida pelo SISBAJUD apontou bloqueio de R$ 74.074,52, tendo havido outro bloqueio em sua conta de R$ 768,21. Nesse sentido, o Executado recorda que é beneficiário da gratuidade de justiça e que não pode arcar com honorários de sucumbência da fase de conhecimento, nem com os valores de multa e de honorários advocatícios referentes à fase executiva, razão pela qual requer que também seja retificado que o montante do débito exequendo por ele devido é de R$ 53.054,38 (ID 230223335). Em seguida, a Exequente foi ouvida e salientou que este Juízo determinou o desbloqueio de valores excedentes que foram encontrados nas contas do Executado PLÍNIO. Disse que não há excesso de execução, tendo em vista que os valores foram com depósitos voluntários realizados pelo Executado NILTON, que não litiga sob o pálio da justiça gratuita. Destaca que o crédito principal da Exequente correspondia a R$ 67.730,12 e que foram bloqueados R$ 60.247,40 na conta do Executado PLÍNIO, não tendo havido pagamento de honorários de sucumbência, mas que ainda assim incide a multa de 10% (dez por cento) por ausência de pagamento voluntário, que não fica suspensa pelo fato da gratuidade. Quanto à impenhorabilidade, a Exequente defende que o argumento não se sustenta, já que a proteção legal não alcançaria valores acumulados ao longo do tempo e aplicados em investimentos, como declarado pelo próprio Executado PLÍNIO. Por fim, pugna pela conversão do bloqueio em penhora e liberação do valor constrito à Exequente (ID 232450282). É o relatório. Fundamento e decido. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial (STJ, REsp no 1.660.671/RS [2017/0057234-0], Relator: Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/02/2024, publicado no DJe, de 23/05/2024). Compulsando os autos, verifico que o Executado PLÍNIO comprovou que a quantia de R$ 25.168,54 (vinte e cinco mil, cento e sessenta e oito reais, e cinquenta e quatro centavos) é decorrente de “resgate planejado LCA”, com aplicação em 20/03/2024 e conclusão em 14/03/2025 (ID 230223341). Em adição, o Executado PLÍNIO também trouxe ao feito termo de rescisão de contrato de trabalho, que aponta que as verbas trabalhistas podem ter sido utilizadas para sua manutenção durante a aposentadoria (ID 230223343). Nessa direção, é possível entender que a quantia acima indicada é impenhorável, na esteira do que já decidiu no egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no seguinte julgado: "PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. ATIVOS PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. LETRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA – LCA. TRATAMENTO CONFERIDO A VERBAS RECOLHIDAS EM CONTA POUPANÇA. LIMITE ACOBERTADO. OBSERVÂNCIA. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. INTANGIBILIDADE. ATIVOS. ENQUADRAMENTO NAS SALVAGUARDAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PROTETIVO DISPENSADO À RESERVA DE POUPANÇA - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INOCORRÊNCIA. (CPC/73, ART. 649, X; NCPC, ART. 833, X). RESERVA. DEPÓSITO. NATUREZA DA APLICAÇÃO. RESERVA DE POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA SEM AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE INTÉRPRETE DERRADEIRA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL E GUARDIÃ DA UNIFORMIDADE DA SUA APLICAÇÃO (ERESP 1.582.475/MG). PENHORA. LEGITIMIDADE. PROVA DA SUBSISTÊNCIA DE BEM A SER PENHORADO. COMPROVAÇÃO DE QUE A EXECUTADA AUFERE RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA. ALCANCE DO AUFERIDO. DEMONSTRAÇÃO ATUAL. AUSÊNCIA. CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III). 2. Os ativos mantidos sob a forma de reserva financeira, assim compreendido aqueles provenientes de aplicação financeira, inclusive da espécie Letra de Crédito Agrícola – LCA, merecem o mesmo tratamento dispensado à conta poupança, implicando que somente podem ser penhorados no que trespassarem o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme estipulado pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que assegura intangibilidade absoluta ao recolhido em caderneta de poupança até aludido limite. 3. Consoante entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, tribunal ao qual a Constituição da República atribuíra a função de ditar a derradeira exegese acerca da legislação infraconstitucional - REsp no 1.815.055, Corte Especial -, os honorários advocatícios, conquanto encerrem prestação de natureza alimentar segundo a gênese e destinação da verba e o legalmente disposto (CPC, art. 85, §14), não se confundem com a prestação alimentícia ao qual o legislador se reporta ao tratar das ressalvas à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (CPC, art. 833, §2o), obstando que seja deferida penhora com base nessa premissa, e determinando a inviabilidade de que a penhora das verbas salariais auferidas pelo executado, ainda que revertidas à realização de honorários, sujeite-se aos regramentos genericamente postos. 4. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o). 5. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, donde, em se tratando de executado com rendimentos substanciais, viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência. 6. Na ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução reveste-se de lastro exegese segundo a qual, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). 7. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser realizada de forma sistemática e em consonância com o objetivo da salvaguarda e do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG). 8. Conquanto viável a constrição de parte do que aufere o executado à guisa de remuneração para realização da obrigação que o aflige, desde que reservado parte do percebido suficiente para guarnecimento de suas necessidades materiais com dignidade, a consumação da medida, até como pressuposto para modulação da constrição segundo o auferido, tem como requisito a subsistência de prova de que aufere verbas de natureza salarial e a demonstração de sua expressão, positivando-se o alcance desses rendimentos, inclusive para aferição do percentual que não impactará sua subsistência, tornando inviável que, ausente essa comprovação, seja deferida a penhora. 9. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Maioria." (TJDFT. Acórdão no 1373484. Processo no 0720471-92.2021.8.07.0000. Relator: Des. Teófilo Caetano. Órgão julgador: 1a Turma Cível. Data do julgamento: 22/09/2021. Data da publicação: 04/11/2021. Fonte: DJe). Por outro lado, quanto ao excesso de execução, sublinho que a decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença determinou que os atos de constrição patrimonial fossem efetuados sobre o valor de R$ 73.887,41 (setenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais, e quarenta e um centavos), consoante planilha de ID 226608496. Ao analisar a planilha de ID 226608496, noto que o total do cálculo abrange multa e honorários da fase de cumprimento de sentença. Ocorre que o Executado PLÍNIO é beneficiário da gratuidade de justiça desde a fase cognitiva (ID 181135651). No tocante à extensão da gratuidade de justiça, recordo que o art. 98, § 1o, inc. VI, e § 2o, do Código de Processo Civil, prevê que a gratuidade de justiça compreende os honorários de advogado, mas não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. Como se percebe, apesar de o Executado PLÍNIO ter razão quanto à cobrança de honorários de cumprimento de sentença – que é indevida –, ele deve suportar o pagamento da multa de 10% (dez por cento) do débito exequendo por ausência de pagamento voluntário integral, conforme previsão do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Destarte, o valor correto do débito exequendo que pode ser cobrado do Executado PLÍNIO é R$ 67.730,12 (sessenta e sete mil, setecentos e trinta reais, e doze centavos), excluindo-se os honorários de cumprimento de sentença da planilha de ID 226608496. Por fim, quanto ao excesso de penhora indicada pela certidão do SISBAJUD, com a indicação de bloqueio de R$ 74.074,52 (ID 228798362, fl. 05), não vislumbro sua ocorrência, pois este Juízo enviou, de ofício, ordem de desbloqueio do excesso na conta do próprio Executado PLÍNIO (ID 228798358). Já no que se refere ao suposto bloqueio de R$ 768,21, não existe prova nos autos de que ele tenha acontecido (ID 228798362). Assim, DEFIRO EM PARTE a impugnação à penhora apresentada por PLÍNIO CÉSAR MARQUES, para reconhecer a impenhorabilidade e determinar o desbloqueio do valor de R$ 25.168,54 (vinte e cinco mil, cento e sessenta e oito reais, e cinquenta e quatro centavos), conforme ID 230223341. Converto a diferença remanescente, bloqueada em contas bancárias do referido Executado, em penhora. Intime-se o Executado PLÍNIO CÉSAR MARQUES para indicar dados bancários a fim de possibilitar a transferência da quantia impenhorável depositada em conta judicial em seu favor. Prazo: 05 (cinco) dias. Advirto ao Executado PLÍNIO que a quantia impenhorável somente será objeto de expedição de alvará eletrônico após a preclusão da presente decisão. Considerando o que foi decidido, intime-se a Exequente para requerer o que entender de direito para promover o prosseguimento do feito. Na oportunidade, deverá se manifestar sobre os valores que estão depositados em conta judicial e que já foram eventualmente alcançados pela preclusão. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, volvam-me os autos conclusos.” Em suas razões, a agravante defende que não foi demonstrado que os valores são indispensáveis à sobrevivência do executado, argumentando que este possui rendas que asseguram o seu mínimo existencial, pois recebe aposentadoria pelo INSS, no valor de R$ 4.280,47, e previdência privada no valor de R$ 3.974,90. Aduz que os valores foram aplicados na LCA quase seis anos depois da rescisão de seu contrato de trabalho e que a aplicação tem finalidade lucrativa. Requer liminarmente a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, uma vez que interposto em cumprimento de sentença (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. A agravante pretende liminarmente a suspensão da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do valor de R$ 25.168,54, relativo a “resgate planejado LCA”, por entender que se trata de rendimentos de investimento que o executado fez com verbas trabalhistas e que servem para sua sobrevivência durante a aposentadoria. O pedido liminar não merece acolhida. Conforme disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A jurisprudência do eg. STJ firmou-se no sentido de que a garantia de impenhorabilidade aplica-se aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. No caso de aplicações financeiras, no entanto, é necessária a comprovação de que os valores aplicados constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. Nesse sentido, cito precedente do eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável automaticamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nesta última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024). 2. Caso concreto no qual o Tribunal de origem afastou automaticamente a penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em conta corrente de titularidade da parte recorrente. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para a devida aplicação do entendimento firmado à espécie. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.506.679/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) No caso, as aplicações financeiras em LCA não superam o valor de 40 salários mínimos, tendo o executado, ao ID 230223341 e 230223343, da origem, apresentado documentos que demonstram que os valores aplicados são decorrentes de verbas rescisórias trabalhistas, aplicadas para garantir sua aposentadoria e destinadas à sua sobrevivência. Ademais, o executado é beneficiário da gratuidade de justiça, o que corrobora a compreensão de que se trata de aplicação destinada a garantir o seu mínimo existencial, e não voltada à lucratividade. Assim, em um exame preliminar da matéria, não se verifica a probabilidade do provimento recursal, necessária à concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator